Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-54.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003068-54.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE GONCALVES - CPF: 070.617.019-94 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), JEAN ENGLER ALIBERTI - CPF: 052.985.651-40 (RECORRIDO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o recurso inominado interposto após o transcurso do prazo de dez dias, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, a contar da ciência inequívoca da sentença.

2. Os prazos processuais, inclusivet os recursais, contam-se a partir do momento em que as partes têm ciência inequívoca do ato praticado no processo.

3. A parte recorrente teve ciência inequívoca do teor da sentença, ao manifestar-se nos autos pleiteando a reconsideração da sentença em 17/02/2019, antes mesmo que o julgado fosse publicado.

4. O recurso foi interposto após o esgotamento do prazo legal, em 04/10/2019.

5. Recurso não conhecido, por intempestivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Recorrente
LUCAS HENRIQUE GONÇALVES
postula reparação por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de improcedência, uma vez que autor, ora recorrente, não provou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna a nulidade da sentença, tendo em vista a não concretização da instrução processual e o provimento do recurso para se obter nova decisão, após a oitiva das testemunhas.

Em contrarrazões (ID 81905104), o Recorrido
JEAN ENGLER ALIBERTI
refuta as razões recursais, destacando, preliminarmente, a intempestividade do recurso interposto e, no mérito, pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso não deve ser conhecido, pois intempestivo.

O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõem os artigos 12-A
[1]
e 42
[2]
, ambos da Lei no 9.099/95.

Na hipótese, a sentença foi proferida a sentença em 28/01/2019 – ID. 81905088, sendo que, antes mesmo da publicação, a parte postulou reconsideração da sentença em 17/02/2019 (ID 81905090).

No caso dos autos, o Recorrente teve pleno acesso aos autos, demonstrando ciência inequívoca da decisão, tanto que apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte à data que protocolizou aludido pedido, ou seja, 18/02/2019, deflagrou-se o início do prazo recursal, cujo término deu-se em 1o./03/2019, sendo irrelevante posterior publicação.

A ciência ocorreu em 17/02/2019 e o recurso interposto em 01/10/2019 (ID 81905093), após o fim do prazo, que ocorreu no dia 1o./03/2019 (sexta-feira). Logo, o reconhecimento da intempestividade do recurso inominado é medida que se impõe.

DIANTE O EXPOSTO, não preenchidos os requisitos legais para a admissibilidade, nos termos do art. 42, da Lei no 9.099/95, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por intempestivo.

Nos termos do art. 55
[3]
da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o
[4]
do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
Art. 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis.

[2]
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

[3]
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

[4]
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021